Tribunal: TJSP
Processo: 2243583-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela cautelar antecedente – Indeferimento da liminar – Inconformismo – Não acolhimento – Alegado inadimplemento de contrato por meio do qual teria havido a transferência ao autor/agravante de atividade empresarial anteriormente exercida pelo réu/agravado na condição de empresário individual – Probabilidade das alegações do agravante que não se verifica neste momento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela cautelar antecedente – Indeferimento da liminar – Inconformismo – Não acolhimento – Alegado inadimplemento de contrato por meio do qual teria havido a transferência ao autor/agravante de atividade empresarial anteriormente exercida pelo réu/agravado na condição de empresário individual – Probabilidade das alegações do agravante que não se verifica neste momento processual – Requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, que não se mostram preenchidos – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.